Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO CHAVE FALSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria do crime de furto descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e em consonância com os demais elementos de prova.
3. Recurso conhecido e improvido.